Tribunal: TJBA
Processo: 8058777-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058777-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: JUARITA PEREIRA DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO
. ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. ORDEM JUDICIAL DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

No caso dos autos, a apelante deixa de juntar aos autos qualquer comprovação de que notificou
a
apelad
a
acerca da iminência do cancelamento do seu plano, deixando, pois, de cumprir com sua obrigação legal.

N
ão se autoriza o cancelamento sem prévia notificação em razão de cláusula do contrato. Isso dado que a cláusula em tela, além de abusiva, ofende a legislação aplicável ao caso.

A
exclusão
indevida do
segurado ofende a boa-fé objetiva e
configura dano de natureza extrapatrimonial, ensejando o pagamento de indenização a título de danos morais.

N
o caso dos autos,
a
autor
a
, no momento do cancelamento do plano, contava com 8
5
anos de idade,
necessitando ser internada, com urgência
,
em UTI cardíaca,
logo, observa-se que o cancelamento do plano implica aprofundamento da situação de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.
Destarte, entendo que as peculiaridades do caso concreto justificam a manutenção da indenização por dano moral no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8058777-23.2020.8.05.0001

em que figura como apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

e apelad
a

JUARITA PEREIRA DA SILVA MELO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pela
ré
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .